Tribunal: CARF
Processo: 10875.004160/2002-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.004160/2002-62
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-005.912 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ANTÔNIO GILBERTO DEPIERI

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1998
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
DETERMINAÇÃO DA OMISSÃO MENSAL.

Na determinação do acréscimo patrimonial não justificado, devem ser apuradas
as mutações patrimoniais, mensalmente, confrontando-as com os rendimentos
do respectivo mês e transporte para o período seguinte dos saldos positivos, de
forma a se evidenciar a omissão de rendimentos a ser tributada mês a mês.
Realizados ajustes, pela própria autoridade fiscal autuante, nos levantamentos
realizados, onde não mais se demonstra a ocorrência de variação patrimonial a
descoberto,
deve-se
proceder
ao
cancelamento
da
autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.

Ronnie Soares Anderson – Presidente

Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso de ofício, com efeito devolutivo, nos termos do art. 34, inciso I,
do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
interposto, pela autoridade julgadora a quo, mediante simples declaração (fl. 1282) na própria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.004160/2002-62
Fl. 1299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.912 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.004160/2002-62

decisão de primeira instância (fls. 1282/1287), consubstanciada no Acórdão n.o 16-50.210 – da 18a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SP1), em
sessão de 5 de setembro de 2013, que, por unanimidade de votos, julgou procedente a impugnação de
fls. 778/1127, cancelando a totalidade do crédito tributário exigido, no montante original de R$
3.508.802.82, conforme Auto de Infração de fls. 766/770.
O referido Acórdão n.o 16-50.210 apresenta a seguinte ementa:
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
DETERMINAÇÃO
DA
OMISSÃO MENSAL.
Na determinação do acréscimo não justificado, devem ser levantadas as mutações
patrimoniais, mensalmente, confrontando-as com os rendimentos do respectivo mês,
com transporte para o período seguinte dos saldos positivos apurados em um período
mensal, dento do mesmo ano-calendário, evidenciando, desta forma, a omissão de
rendimentos a ser tributada em cada mês. Refeitos os cálculos, não há imposto a pagar.
Consoante Relatório do Acórdão n.o 16-50.210 – da 18a Turma DRJ/SP1, trata-se
de ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima qualificado, relativa ao Imposto de Renda
Pessoa Física - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO, ano-calendário 1998, onde
foi apurado o Crédito Tributário total de R$ 3.508.802,82, sendo R$ R$ 1.554.769,07 a título de
Imposto de Renda Pessoa Física, R$ 1.166.076,80 referentes à Multa de Ofício proporcional e
R$ 787.956,95 referentes aos juros de mora, consubstanciado no Auto de Infração de fls.
766/770.
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração, em
procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte, foi
apurada ocorrência de omissão de rendimentos decorrente da apuração de variação patrimonial a
descoberto, onde se verificou excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por
rendimentos declarados/comprovados, conforme Demonstrativo da Variação Patrimonial no
Regime de Caixa Mensal e Termo de Constatação Fiscal, nos seguintes períodos e valores:
Fato Gerador
Valor Tributável Multa (%)
30/06/1998
R$ 724.568,27
75,00
31/12/1998
R$ 4.929.137,46
75,00

O contribuinte tomou ciência do auto de infração em 12/09/2002 (fl. 776) e,
inconformado com o lançamento. apresentou impugnação em 08/10/2002 (fls. 778/1127). Por
bem sintetizar a peça impugnatória, reproduzo parte do Acórdão n.o 16-50.210 – da 18a Turma
DRJ/SP1, quanto aos principais argumentos de defesa apresentados na impugnação:
3. O contribuinte toma ciência do auto de infração em 12/09/2002, por via postal (fl.
776), inconformado com o lançamento, apresenta impugnação em 08/10/2002, de fls.
778 a 800 (anexos de fls. 800 a 1127), em que alega, em síntese:
3.1. OMISSÃO DE REGISTROS DE PATRIMÔNIO EXISTENTE EM 1 DE
JANEIRO DE 1998. Destaca erro existente no documento intitulado "demonstrativo do
regime de caixa mensal", na parte referente à janeiro de 1998. Nele, a autoridade fiscal
omitiu o registro do valor de R$ 1.000.000,00 de aplicação de CDB do Banco
Industrial, como origem, mas registrou a aplicação de R$ 1.000.000,00 de CDB no
Banco Industrial;
3.2. a omissão do item 45, do Demonstrativo, como origem em janeiro de 1998 e o
equivalente o registro de R$ 1.000.000,00, como aplicação de janeiro de 1998, resultou
Fl. 1300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.912 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.004160/2002-62

em erro substancial, do valor apurado para a variação patrimonial de janeiro, refletindo-
se na variação patrimonial acumulada durante o ano calendário de 1998;
3.3. em segundo lugar, deve-se registrar o erro existente no "demonstrativo
do regime de caixa mensal", na parte referente à dezembro de 1998. Nele, a autoridade
fiscal omitiu o registro do valor de R$ 5.000.721,62, de Funda de Ações Performance
do Banco Chase Manhattan S.A. Este registro se refere a duas aplicações no valor de R$
2.500.360,81;
3.4. o valor total de R$ 5.000.721,62 já existia no patrimônio do contribuinte em 31 de
dezembro de 1997, e foi lançado no item 70 da declaração de ajuste, não foi
movimentado no ano calendário de 1998;
3.5. prossegue, em resumo, o demonstrativo traz erros de valores substanciais, tanto no
início do período, como ao final do ano, no mês de dezembro;
3.6. estas omissões, de valores financeiros pertencentes ao patrimônio do contribuinte
no exercício anterior, são em grande parte responsáveis pelos resultados distorcidos
constante no "demonstrativo da variação patrimonial no regime de caixa mensal", na
coluna "diferenças a tributar" referente aos meses de junho de 1998, e dezembro de
1998 que ensejaram o lançamento de ofício, ora impugnado;
3.7. PLANILHA NÃO OFERECE CORRETAS INFORMAÇÕES SOBRE O
RENDIMENTO FINANCEIRO AUFERIDO PELO CONTRIBUINTE. O contribuinte
auferiu, durante o ano calendário de 1998, rendimentos tributáveis que totalizaram R$
326.700,00, devidamente declarados na DAJA. Auferiu rendimentos isentos e não
tributáveis no importe de R$ 7.900.390,48. Auferiu, também, rendimentos sujeitos à
tributação exclusiva, que totalizaram R$ 49.273.733,91. Deste total, o valor de R$
38.970.573,33 se refere a rendimentos de aplicações financeiras;
3.8. caso tivessem sido registrados os rendimentos financeiros devidamente declarados
na declaração de ajuste anual, no total de R$ 38.970.573,33, não teriam aparecido
"valores a descoberto" no demonstrativo elaborado pela autoridade fiscal;
3.8. DISTORÇÃO PELA APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTOS DO FUNDOS DE
INVESTIMENTO POR COMPETÊNCIA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO,
MARÇO, ABRIL, MAIO DE JUNHO DE 1998. Argumenta o impugnante que, ao
elaborar a planilha do fluxo financeiro, intitulado "demonstrativo da variação
patrimonial no regime de caixa mensal" dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril,
maio e junho, a autoridade fiscal registrou como "aplicação" o saldo mensal atualizado
dos fundos de investimento, mas, não levou em consideração os rendimentos de fundos
financeiros tributados exclusivamente na fonte, que deveriam ser considerados "origem"
como forma de apropriação da receita das aplicações em fundos de investimento, como
já apontado;
3.9. ao registrar o saldo dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio
e junho de 1998, o agente fiscal apropriou a renda com base em informes ilustrativos
fornecidos pelo agente financeiro, segundo o qual o investidor pessoa física é informado
qual o saldo ao final do mês, caso houvesse resgate;
3.10. no caso, os registros de valores que não foram resgatados, não
obedeceram o regime de caixa imposto pela lei tributária, viciando os saldos mensais
encontrados pela autoridade fiscal, especialmente nos meses de janeiro, fevereiro,
março, abril, maio e junho;
3.11. com efeito, essas previsões de rendimentos não podiam ser registradas nem como
"origem" nem "aplicação" de numerário em regime de caixa, uma vez que não
ingressaram e não saíram da disponibilidade do contribuinte;
3.12. utilizando tal metodologia, a autoridade fiscal equivocou-se, tornando viciada a
planilha que utilizou como demonstrativo;
3.13. no segundo semestre, contudo, com a mudança da legislação, a tributação incidiu
sobre o saldo atualizado ao final do período (no caso o mês), adicionando-se os valores
Fl. 1301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.912 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.004160/2002-62

das aplicações, e, subtraindo-se os resgates, com a segregação da expectativa de
rendimentos, que integrará o saldo inicial do segundo período;
3.14. também neste período, não foram registradas, como "origem", mensalmente as
valorizações que serviram de base de cálculo para imposto de renda retido na fonte e
foram declarados como rendimentos tributados exclusivamente na fonte;
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro grau
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade. Tendo em vista os
argumentos articulados na peça impugnatória, a autoridade julgadora de primeira instância
entendeu necessária a conversão do processo em diligência, conforme despacho de fls.
1134/1136, sendo solicitado à autoridade lançadora o esclarecimento dos seguintes pontos:
a)
esclarecer a metodologia aplicada na apuração da variação patrimonial a
descoberto, no Demonstrativo de fls. 727 a 755, tendo como parâmetro,
fundamentalmente,
o
Demonstrativo
de
fls.
788
e
789,
elaborado
pelo
impugnante;
Se for o caso, solicita-se o refazimento do "Demonstrativo do Regime de Caixa
Mensal", que resultou na lavratura do Auto de Infração, com as retificações que a
fiscalização entender cabíveis;
Nesse sentido, que se faça, também, a indicação explícita da fonte dos dados/valores
inseridos no Demonstrativo de Evolução Patrimonial elaborado pela fiscalização
(indicando o n° da folha do processo em que se encontra o dado), quer seja ele alterado
- em decorrência desta diligência, ou não (neste caso, complementar o Demonstrativo de
fls. 727 a 755).
b)
se não restar prejudicada pela resposta do item acima, esclarecer o porquê da
omissão do registro no valor de R$ 1.000.000,00 de aplicação de CDB do Banco
Industrial, como origem, mas a inclusão da aplicação de R$ 1.000.000,00 de CDB no
Banco Industrial, no mês de janeiro/2008.
Em atendimento à solicitação de diligência, foi elaborada, pela autoridade fiscal
autuante, a “Manifestação Fiscal” de fls. 1162/1164, onde presta informações quanto ao método
aplicado na apuração da variação patrimonial a descoberto e analisa os argumentos e
documentação apresentados pelo contribuinte na peça impugnatória, nos seguintes termos:
(...)
De acordo com a legislação de regência, por ocasião da elaboração do Demonstrativo de
fls. 727 a 755, que se reporta ao ano-calendário de 1998, os trabalhos foram pautados
no:
1 - regime de caixa estabelecido pelo art. 2o, da Lei n° 8.134, de 27/12/1990;
Nestas condições todos os saldos iniciais positivos (no primeiro dia do período de
apuração) de natureza financeira são considerados origens de recursos ao passo que,
consequentemente, os valores correspondentes no último dia do mesmo período são
considerados aplicações para, no primeiro dia do período seguinte transformarem-se em
origens e, assim, por diante.
2 - caput do art. 855 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), que versa sobre
origem dos recursos e dispêndios ou aplicações (princípio do débito e crédito) e,
3 - aspecto temporal mensal, de acordo com o parágrafo único do mesmo art.
855, do RIR/99.
Em suma, o método empregado na variação patrimonial a descoberto é de
fundamentação estritamente legal.
O "Demonstrativo do Regime de Caixa Mensal" foi totalmente redigitado pelo fato de
que, em se tratando de um auto de infração em papel não eram armazenados arquivos
digitais. Para tanto foram levados em consideração os mesmos documentos
Fl. 1302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.912 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.004160/2002-62

apresentados pelo Contribuinte por ocasião do desenvolvimento da Auditoria Fiscal,
conforme fls. 32 a 726.
(...)
A não consideração do registro no valor de R$ 1.000.000,00 de aplicação de CDB do
Banco Industrial como origem, no mês de janeiro/1998, bem como de outros
lançamentos do mesmo tipo determinaram a consideração de todos os saldos iniciais
(origens) de recursos para todas as aplicações de natureza financeira relacionados no
Demonstrativo do Regime de Caixa Mensal, ano-calendário 1998, de fls. 1130 e
seguintes, como por exemplo os saldos de aplicação em CDB no Banco Cidade S/A
CNPJ 61377677/0001-38, para junho/dezembro de 1998, conforme indicações das
folhas do processo.
Como consequência natural dos ajustes assim promovidos por este Auditor Fiscal não
restaram Diferenças a Tributar no Demonstrativo da Variação Patrimonial no Regime
de Caixa de Mensal, ano-calendário 1998.
Em função da análise efetuada, a autoridade fiscal autuante procedeu à elaboração
de novo “Demonstrativo da Variação Patrimonial no Regime de Caixa Mensal” e concluiu que,
em decorrência dos ajustes promovidos não restaram apuradas diferenças a tributar relativas ao
período objeto do procedimento inicial de fiscalização.
Tendo em vista o falecimento do contribuinte no ano de 2009, foram cientificados
os herdeiros de seu espólio, quanto aos termos e conclusões do procedimento de diligência acima
relatado, para apresentação de eventuais manifestações.
Em documento de fls. 1236 a 1238 os herdeiros do espólio, por intermédio de
procurador comum a todos, manifestam-se “favoráveis ao parecer exarado pelo d. Auditor
Fiscal, e, por conseguinte, requerem a extinção do presente procedimento administrativo diante
da inexigibilidade e ilegitimidade do crédito tributário”.
O processo fiscal retorna em 21/08/2013 para a DRJ/SP1 para julgamento da
impugnação, tendo sido a mesma julgada procedente, por unanimidade de votos, com o
consequente cancelamento do crédito tributário lançado, onde se destaca os seguintes excertos do
voto da relatora:
(...)
O presente processo foi baixado em diligência a fim de que o Auditor Fiscal autuante
elucidasse os pontos controversos, tendo sido solicitado, se fosse o caso, que o
Demonstrativo da Variação Patrimonial no Regime de Caixa Mensal fosse refeito a
partir dos novos elementos que pudessem resultar da diligência.
O Auditor Fiscal autuante analisou os elementos trazidos à discussão pelo impugnante,
constatou ocorrência de equívocos quando da elaboração do Demonstrativo da Variação
Patrimonial no Regime de Caixa Mensal de fls. 732 a 762 (base para lavratura do Auto
de Infração), tendo o mesmo sido refeito resultando o Demonstrativo da Variação
Patrimonial no Regime de Caixa Mensal de fls. 1137 a 1160, quadro resumo em fl.
1161, mediante a Manifestação Fiscal de fls. 1162 a 1164.
O Demonstrativo da Variação Patrimonial no Regime de Caixa Mensal corrigido (fl.
1161) aponta que não houve variação patrimonial a descoberto, logo, não há o que se
tributar sob esse fundamento, devendo o crédito tributário constituído através do Auto
de Infração ser cancelado.
Diante do exposto, VOTO no sentido de JULGAR PROCEDENTE a impugnação.
(...)
Fl. 1303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.912 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.004160/2002-62

Conforme determina o artigo 34, inciso I, do Decreto n° 70.235, de 1972, foi
interposto, pela autoridade julgadora de primeira instância, recurso de ofício, haja vista o valor
do crédito tributário desonerado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Admissibilidade do Recurso de Ofício
Para fins de conhecimento de recurso apresentado de oficio pela autoridade
julgadora de primeira instância, nos termos do inc. I do art. 34, do Decreto no 70.235, de 1972,
há que se observar o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância,
conforme Súmula CARF no 103, estando, atualmente, fixado o teto mínimo para conhecimento
em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), nos termos do art. 1.o da Portaria MF
n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017.
Considerando que houve cancelamento da totalidade do crédito tributário no
julgamento de primeira instância, sendo o montante original desse crédito, exigido pelo Auto de
Infração de fls. 766/770, de R$ 3.508.802.82 (três milhões, quinhentos e oito mil, oitocentos e
dois reais e oitenta e dois centavos), evidente o fato de que a exoneração em primeira instância
supera o atual limite de alçada da Portaria MF n.o 63, de 2017.
Nesses termos, conheço do recurso de ofício.

Mérito
Conforme exaustivamente demonstrado no Relatório, o julgamento da
procedência da impugnação, e consequente cancelamento do crédito tributário objeto do Auto de
Infração, decorreram da “Manifestação Fiscal” de fls. 1162/1164, onde a autoridade fiscal
autuante conclui que, após promovidos os devidos ajustes não restaram apuradas diferenças a
tributar relativas ao período objeto do procedimento inicial de fiscalização.
Tal conclusão está lastreada no novo “Demonstrativo da Variação Patrimonial no
Regime de Caixa Mensal” (fl. 1161), também elaborado pelo autoridade fiscal autuante, onde
demonstra que, após a realização dos ajustes apontados na impugnação não mais se apurou
diferenças a tributar, no ano-calendário de 1998, para o contribuinte Antônio Gilberto Depieri.
Evidente, assim, o fato de tratar-se de lançamento que reclama revisão, à luz de
documentos ou argumentos novos apresentados pelo contribuinte e reconhecidos pelo própria
autoridade que presidiu o procedimento fiscal de lançamento.
Entretanto, é consabido que a revisão de ofício do lançamento não poderá adentrar
em matéria que esteja submetida ao contencioso administrativo (por Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento ou pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF),
uma vez que a competência regimental da autoridade administrativa da unidade local para
decidir sobre revisão de ofício tem sua atuação limitada. Nesse sentido já se manifestou a
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), por meio do Parecer Normativo Cosit
no 8, de 03 de setembro de 2014
Fl. 1304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.912 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.004160/2002-62

Isso porque, a despeito de não haver hierarquia administrativa entre autoridade
lançadora e julgadora (nas DRJs e CARF), mas, sim, distinção de competências, preceitua o art.
25 do Decreto no 70.235, de 1972, que, uma vez instaurada a fase litigiosa do procedimento
administrativo fiscal, cabe às DRJ,s e ao CARF o julgamento administrativo em primeira e
segunda instâncias, respectivamente, dos processos de exigência de tributos e contribuições
administrados pela RFB.
No Acórdão objeto do presente recurso há expressa informação de que a
autoridade autuante constatou a ocorrência de equívocos quando da elaboração do
“Demonstrativo da Variação Patrimonial no Regime de Caixa Mensal”.
Tendo em conta que todo o lançamento do crédito tributário discriminado no Auto
de Infração encontra-se baseado em tal demonstrativo, sendo que a referida autoridade, após
elaboração de novo demonstrativo, constata que não restaram diferenças a tributar, forçoso
concluir que não merece reforma o Acórdão recorrido, que, fundamentalmente, acatou os
argumentos apresentados pelo então impugnante, calcados em documentos legítimos, que
alteram a situação que ensejou o lançamento tributário, e reconhecidos pela autoridade fiscal
autuante.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso de Ofício e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 1305
DF CARF MF
Documento nato-digital